Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701115-07.2018.8.07.0004 AGRAVANTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS III - BRZ AGRAVADAS: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA DESPACHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS III – BRZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser arbitrária a inadmissão do recurso especial e requer o prosseguimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 25039401 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE, inscrito na OAB/SP sob o no 315.768. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018